Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021359-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 058.417.341-56 (INTERESSADO), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA - CPF: 058.417.341-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– PRETEXTO – A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PACIENTE QUE RESPONDE POR 02 (DOIS) PROCESSOS CRIMINAIS– CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANCIA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR NA HIPÓTESE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, LEGAIS, MINORANTES E MAJORANTES – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, além e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de responder por 02 (dois) processos pelo crime de tráfico de drogas, circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Vitor Moreira Fernandes Vieira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de agosto de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Argumentou o impetrante que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, sendo fundamentado na reprovabilidade da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, visto a grande quantidade de entorpecente apreendido.

Declarou que os argumentos utilizados para justificar a segregação cautelar são genéricos e empregam elementos próprios do tipo penal, contudo, as referidas circunstâncias, por si, não podem impor a privação antecipada da liberdade.

Aduziu afronta ao princípio da homogeneidade, uma vez que caso venha ser o beneficiário condenado, o regime inicial a ser estipulado dificilmente será o fechado, além de o paciente ter assumido a propriedade de parte da droga afirmando ser usuário crônico.

Destacou que o beneficiário é tecnicamente primário, haja vista possuir apenas ação penal em andamento, detém residência fixa e já conta com uma intenção de contratação para o trabalho lícito.

Asseverou que a decisão não possui fundamentação concreta e sequer existe indicação dos requisitos do art. 312, do CPP, apontando apenas a suposta gravidade do crime e quantidade de entorpecente, além do mais, o enunciado 06 do TJMT não deve ser interpretado de forma isolada e sim de maneira sistêmica com outros elementos constante nos autos.

Relatou que, no presente caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, adequadas e proporcionais para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e manutenção da ordem econômica.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 11099979)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 111835989). Informações juntadas (Id. 112218536).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 112778453)

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas – Busca-se a revogação da constrição preventiva, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo do 319 do Código de Processo Penal –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade da agente, vez que fora apreendido considerável quantidade de ‘maconha’ [84,90 g (oitenta e quatro gramas e noventa centigramas) + 0,635 Kg (seiscentos e trinta e cinco gramas) + 143,50 g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas)], além da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, e também apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes (uma balança de precisão com resquícios de drogas e um rolo de papel filme usado), circunstâncias essas, que, somado-se ao risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a duas ações penais, pendentes de trânsito em julgado, ambas por crime de tráfico de drogas (autos n.º 0028398- 81.2019.8.11.0042 – código 11665351 – Comarca de Cuiabá; e n.º 0032487- 50.2019.8.11.0042 – código 11830729 – Comarca de Cuiabá), evidenciam a propensão à seara criminosa e o real risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes, bem como a traficância em larga escala, ou seja, a conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social – Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade do increpado, e em face da sua contumácia delitiva - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta, periculosidade da agente e do risco de reiteração criminosa - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento da pena –Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI do art. 5º da CF – A mera condição de usuário, per se, não exclui a traficância –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Moreira Fernandes Vieira
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP na decisão que decretou a prisão preventiva, relatando que a segregação cautelar fere o princípio da homogeneidade, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP).

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 112218536)

Senhor Relator,

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA
.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 09 de agosto de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, isto porque, em tese, trazia consigo e guardava entorpecentes. Consta no Boletim de Ocorrência que:

“A EQUIPE DO GOP 01 EM POSSE DE INFORMAÇÕES PASSADAS DE FORMA ANÔNIMA QUE NO BAIRRO AREÃO ESTARIA OCORRENDO O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ONDE AO AVERIGUAR A DENUNCIA FOI LOCALIZADO O SUSPEITO (VITOR) SENDO REALIZADA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL SENDO LOCALIZADO NAS SUAS VESTES UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. INDAGADO SE O MESMO TERIA MAIS DROGAS COM O SUSPEITO RELATOU QUE EM SUA CASA TERIA MAIS "UMAS PONTAS". A EQUIPE EM DILIGÊNCIA PELA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO NO BAIRRO ARAÉS NA RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA LOCALIZOU MAIS 8 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESPALHADAS PELA CASA, NA GELADEIRA FOI LOCALIZADO UMA BARRA E MEIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E EM UMA CHURRASQUEIRA FOI LOCALIZADO UMA QUANTIA DE R$ 600,00 REAIS EM ESPÉCIE E OS DEMAIS MATERIAIS PARA PESAGEM E EMBALO DA DROGA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA CENTRAL DE FLAGRANTES COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÃO CORPORAL PARA REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA”.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão flagrancial do paciente, a magistrada responsável pelas audiências de custódia daquele dia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido1 (Enunciado Orientativo 25 do TJMT) e ainda, diante dos antecedentes criminais do paciente, que demonstram que ele já responde a outros dois processos por tráfico de drogas neste juízo2.

Ressalto a Vossa Excelência que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, acusando-o da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), a qual foi recebida por este juízo em 08/11/2021.

Ademais, informo a Vossa Excelência que a instrução criminal se encerrou nesta data, oportunidade em que os autos serão encaminhados para as partes, para apresentação dos memoriais escritos.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Vejamos também a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 110919969)

“(...) Trata-se do auto de prisão em flagrante de VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA, flagrado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06, fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e do laudo de constatação nº 3.14.2021.77996-01.

Constam dos autos os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem que em data de 09/08/2021: “(...)QUE O DEPOENTE NARROU DE QUE ESTAVA DE SERVIÇO NESTA DATA QUANDO SUA EQUIPE DO GOP 01 EM POSSE DE INFORMAÇÕES PASSADAS DE FORMA ANÔNIMA DE QUE NO BAIRRO AREÃO ESTARIA OCORRENDO O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES; QUE ONDE AO AVERIGUAR A DENUNCIA FOI LOCALIZADO O SUSPEITO (VITOR) SENDO REALIZADA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL SENDO LOCALIZADO NAS SUAS VESTES UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE INDAGADO SE O MESMO TERIA MAIS DROGAS COM O SUSPEITO RELATOU QUE EM SUA CASA TERIA MAIS "UMAS PONTAS"; QUE ESSA EQUIPE EM DILIGÊNCIA PELA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO NO BAIRRO ARAÉS NA RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA, LOCALIZOU MAIS 8 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ESPALHADAS PELA CASA, NA GELADEIRA FOI LOCALIZADO UMA BARRA E MEIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E EM UMA CHURRASQUEIRA FOI LOCALIZADO UMA QUANTIA DE R$ 600,00 REAIS EM ESPÉCIE E OS DEMAIS MATERIAIS PARA PESAGEM E EMBALO DA DROGA; QUE DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO (...) ”.

O laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de maconha (84,90 g (oitenta e quatro gramas e noventa centigramas) + 0,635 Kg (seiscentos e trinta e cinco gramas) + 143,50 g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim, analisando os antecedentes do autuado, constata-se que ele responde processos criminais pela prática de crimes de mesma natureza, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado o segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VITOR MOREIRA FERNANDES VIEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incs. I, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário por estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, uma vez que o paciente foi preso em flagrante após a polícia ter ido averiguar denúncias anônimas, momento em que abordaram o suspeito e foi realizado busca pessoal, na qual supostamente encontraram

em suas vestes 01 (um) porção de

maconha.

Ato continuo, segundo o depoimento dos policiai, o paciente ao ser indagado se o mesmo teria mais entorpecentes, este relatou que em sua residência teria mais drogas, assim, a equipe policial, em vistoria na casa, encontraram mais
01 (uma) porção de maconha e dentro de sua residência mais 08 (oito) porções de maconha, 01 (um) barra e 1⁄2 (meia) meia de maconha [material A - 84,90g (oitenta e quatro gramas e noventa centigramas ), material B - 0,635g (seiscentos e trinta e cinco gramas) e material C - 143,50g (cento e quarenta e três gramas e cinquenta centigramas)
, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de papel filme usado.

No mais, deve-se considerar o fato do beneficiário responder por outras duas ações penais, pela prática do crime de tráfico de drogas, (autos n.º 0028398-81.2019.8.11.0042 – código 11665351; e n.º 0032487-50.2019.8.11.0042 – código 11830729), conforme é possível observar pela Folha de Antecedentes Criminais (Id. 110919969, pág. 133/135). Logo, a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Avançando no tema, o pretexto acerca da possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art.319 do Código de Processo Penal.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Vitor Moreira Fernandes Vieira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021